Tribunal: STF
Processo: RE 1466762
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-17
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA ADI Nº 4.357/DF E Nº 4.425/DF. MODULAÇÃO DE EFEITOS. INCIDÊNCIA DA TR ATÉ 25/03/2015. SUBSTITUIÇÃO, APÓS A DATA, PELO IPCA-E. TEMA Nº 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NEGATIVA DE  SEGUIMENTO.

1. Trata-se recurso extraordinário interposto contra acórdão prolatado pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado:

“REEXAME NECESSÁRIO - APELAÇÃO CÍVEL - CONDENAÇÃO INFERIOR A SESSENTA SALÁRIOS MÍNIMOS - CPC/1973, ART. 475, §2º - REMESSA OBRIGATÓRIA NÃO CONHECIDA - AÇÃO ORDINÁRIA - LIBERAÇÃO DE VEÍCULO APREENDIDO - TAXA DE REMOÇÃO E ESTADA - TABELA OFICIAL - PAGAMENTO LIMITADO A 30 DIÁRIAS - PRINCÍPIO DO NÃO CONFISCO - ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NO STJ.
 1.	Os valores cobrados em decorrência da remoção do veículo, bem como de sua estada no pátio das empresas concessionárias, devem ser aqueles estabelecidos na Lei 6.763/1975, e não em despacho de autoridade administrativa. 
 2.	A limitação da taxa de estada do veículo aos primeiros 30 (trinta) dias de depósito do automóvel encontra respaldo na jurisprudência do eg. STJ, firmada sob o rito do art. 543-C do CPC/1973 (REsp 1104775/RS, Rel. Ministro Castro Meira, 1ª Seção, DJe 01/07/2009). 
 3.	Não conhecer da remessa oficial (art. 475, §2º do CPC/1973, vigente à época da prolação da sentença. Recurso voluntário desprovido.” (e-doc. 8, p. 6).

2. No presente recurso extraordinário, interposto com base na alínea “a” do permissivo constitucional, o recorrente alega contrariados os arts. 5º, incs. XXXV, LIV e LV, 93, inc. IX, 100, § 12, e 102, § 2º, da Constituição da República.

2.1. Sustenta que “o presente recurso, pois, diz respeito ao direito da Fazenda Pública de continuar aplicando o art. 1º-F da Lei 9494/97 com redação dada pela Lei 11.960/09 aos processos que se encontram na fase de conhecimento, direito este que restou violado em virtude do equivocado entendimento adotado pelo TJMG ao determinar, na espécie, a correção do valor pelo IPCA-E” (edoc. 12, p. 3).

2.2. Argumenta que, “embora o STF tenha reconhecido a inconstitucionalidade por arrastamento do art. 5º da Lei 11.960/2009 no julgamento da ADI 4357, conferindo efeitos prospectivos à declaração de inconstitucionalidade, tal entendimento não se aplica ao caso dos autos, tendo em vista a decisão tomada na RE-RG 870.947/SE” (e-doc. 12, p. 6).

2.3. Pede que “seja provido o presente recurso extraordinário por violação aos artigos 5º, caput e LIV, 102, §2º e 100, §12 da CF/88, todos da CR/1988, reformando-se o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais para determinar a incidência de correção monetária e juros na forma do art. 1º-F, da Lei 9494/97, com a redação dada pelo art. 5º da Lei 11.960/2009, que é desdobramento imediato do art. 100, §12, da CF/88” (e-doc. 12, p. 8).

3. O 1º Vice-Presidente do Tribunal de origem devolveu os autos para a 5ª Câmara Cível para eventual juízo de retratação, com base no Tema nº 810 da Repercussão Geral e no Tema nº 905 dos Recursos Repetitivos do Superior Tribunal de Justiça. 

3.1. A 5ª Câmara do Tribunal de origem manteve o acórdão recorrido nos termos da seguinte ementa:

“REEXAME NECESSÁRIO - APELAÇÃO CÍVEL - JUÍZO DE RETRATAÇÃO - CPC, ART. 1.030, II - JULGAMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL E RECURSOS ESPECIAIS SOB A SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS - LIBERAÇÃO DE VEÍCULO APREENDIDO - TAXA DE REMOÇÃO E ESTADA - RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS A MAIOR - CORREÇÃO MONETÁRIA - IPCA-E - APLICABILIDADE - MANUTENÇÃO DO JULGADO, EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO.
 1.	O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário 870.947/SE (Tema n. 810), e o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Recursos Especiais 1.492.221/PR, 1.495.144/RS e 1.495.146/MG (Tema n. 905), reafirmaram o entendimento jurisprudencial dominante no sentido de que o art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com redação dada pela Lei 11.960/2009, para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, devendo-se observar o IPCA-E como índice substitutivo, por melhor refletir as variações inflacionárias. Deve ser mantido o acórdão que confirmou a r. sentença que determinou a incidência de correção monetária segundo os índices de remuneração básica da poupança (TR) de 29.06.2009 até 25.03.2015 e, a partir de então pelo IPCA-E, em vista da ausência de recurso da parte interessada sobre a questão, sob pena de reformatio in pejus. Acórdão mantido, em juízo de retratação.” (e-doc. 16, p. 5).

É o relatório. 
 
Decido.

4. O recurso não merece prosperar.

5. De início, quanto à suscitada negativa de prestação jurisdicional por parte do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, ressalto que os embargos declaratórios foram apreciados, embora tenha havido conclusão em sentido contrário aos interesses do recorrente. Nesse sentido, pontuo que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do AI nº 791.292-QO-RG/PE, Tema nº 339 do ementário da Repercussão Geral, concluiu pela seguinte tese: “o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas”.

6. Da leitura dos acórdãos constantes nos e-docs. 8 e 16, tem-se que as decisões foram suficientemente fundamentadas, não se configurando a mencionada nulidade.

7. Para melhor exame da controvérsia, transcrevo os seguintes trechos do acórdão recorrido:

“O ente estatal pugna pela aplicação de juros e correção monetária exclusivamente segundo o art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com alteração da Lei 11.960/2009, que dispõe: (...)
O Supremo Tribunal Federal, na decisão proferida nas ADI's 4357 e 4425, declarou a inconstitucionalidade parcial, por arrastamento, da redação do referido art. 1º-F dada pelo art. 5º da Lei 11.960/2009, alcançando os índices da caderneta de poupança utilizados apenas como fator de correção monetária do débito, haja vista não corresponderem à efetiva desvalorização da moeda. 
Por sua vez, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.270.439/PR, em acórdão de relatoria do Min. Carlos Meira, julgado em 26.06.2013, abarcou a tese capitaneada pelo Tribunal Constitucional, para, sob a sistemática do art. 543-C do CPC/1973, afastar prontamente a incidência dos índices da caderneta de poupança para fins de correção do débito, aplicando-os tão-somente aos juros de mora. 
Por conseguinte, sobre o valor da condenação deveria incidir, durante todo o período, para fins de correção monetária, os índices constantes na tabela da Corregedoria-Geral de Justiça, desde a data do desembolso do valor a ser restituído, bem como, a título de juros de mora, os índices aplicáveis à caderneta de poupança, na forma do art. 1º-F da Lei 9.494/1997, estes a contar da citação - não havendo que se falar em aplicação exclusiva da disposição da Lei 9.494/1997, como pretende o Estado. 
E, não obstante a sentença tenha determinado a correção pelo IPCA, a partir do dia 26.03.2015, seus fatores são bem próximos aos dos índices oficiais da CGJ, não importando, sua adoção, em prejuízo à Fazenda.” (e-doc. 8, p. 13-14).

8. No julgamento do juízo de retratação consta:

“Ressalte-se que o Supremo Tribunal, no aludido RE 870.947, em 03/11/2019, ‘por maioria, rejeitou todos os embargos de declaração e não modulou os efeitos da decisão anteriormente pro ferida, nos termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes, Redator para o acórdão, vencidos os Ministros Luiz Fux (Relator), Roberto Barroso, Gilmar Mendes e Dias Toffoli (Presidente)’. 
Na mesma linha, restou expressamente consignado na tese fixada pelo STJ, nos Recursos Especiais 1.492.221/PR, 1.495.144/RS e 1.495.146/MG, que as condenações judiciais de natureza administrativa em geral, a partir da vigência da Lei 11.960/2009 sujeitam-se a correção monetária pelo IPCA-E. 
Desse modo, restando rechaçados, pelos Tribunais Superiores, os índices da caderneta de poupança para fins de correção monetária dos débitos do Estado, na forma estabelecida no art. 1º-F da Lei 9.494/1997, deveria incidir, para fins de correção monetária, o IPCA-E a partir de 30.06.2009, isto é, por todo o período da condenação. 
Na espécie, contudo, tal como consignado no acórdão proferido por esta 5ª Câmara Cível, não houve recurso da parte interessada quanto aos índices de correção aplicados na sentença - segundo os índices de remuneração básica da poupança (TR) de 29.06.2009 até 25.03.2015 e, a partir de então pelo IPCA-E.” (e-doc. 16, p. 11).

9. É certo que os paradigmas das ADIs nº 4.357/DF e nº 4.425/DF referem-se à correção monetária dos precatórios expedidos, porquanto atinentes à declaração de inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei nº 9.494, de 1997, com a redação dada pela Lei nº 11.960, de 2009, bem como do art. 100, § 12, da CRFB, conforme preleção conferida a partir da Emenda Constitucional nº 62, de 2009.

10. Na Questão de Ordem votada pelo Plenário nessas ações de controle de constitucionalidade, fixou-se a incidência da atualização pelo índice de caderneta de poupança (TR) até a data daquele julgamento (25/03/2015), após o que incidiria a correção dos requisitórios pelo IPCA-E. Confira-se a ementa daquele julgado:

“Ementa: QUESTÃO DE ORDEM. MODULAÇÃO TEMPORAL DOS EFEITOS DE DECISÃO DECLARATÓRIA DE INCONSTITUCIONALIDADE (LEI 9.868/99, ART. 27). POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE ACOMODAÇÃO OTIMIZADA DE VALORES CONSTITUCIONAIS CONFLITANTES. PRECEDENTES DO STF. REGIME DE EXECUÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA MEDIANTE PRECATÓRIO. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 62/2009. EXISTÊNCIA DE RAZÕES DE SEGURANÇA JURÍDICA QUE JUSTIFICAM A MANUTENÇÃO TEMPORÁRIA DO REGIME ESPECIAL NOS TERMOS EM QUE DECIDIDO PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 
1. A modulação temporal das decisões em controle judicial de constitucionalidade decorre diretamente da Carta de 1988 ao consubstanciar instrumento voltado à acomodação otimizada entre o princípio da nulidade das leis inconstitucionais e outros valores constitucionais relevantes, notadamente a segurança jurídica e a proteção da confiança legítima, além de encontrar lastro também no plano infraconstitucional (Lei nº 9.868/99, art. 27). Precedentes do STF: ADI nº 2.240; ADI nº 2.501; ADI nº 2.904; ADI nº 2.907; ADI nº 3.022; ADI nº 3.315; ADI nº 3.316; ADI nº 3.430; ADI nº 3.458; ADI nº 3.489; ADI nº 3.660; ADI nº 3.682; ADI nº 3.689; ADI nº 3.819; ADI nº 4.001; ADI nº 4.009; ADI nº 4.029. 
2. In casu, modulam-se os efeitos das decisões declaratórias de inconstitucionalidade proferidas nas ADIs nº 4.357 e 4.425 para manter a vigência do regime especial de pagamento de precatórios instituído pela Emenda Constitucional nº 62/2009 por 5 (cinco) exercícios financeiros a contar de primeiro de janeiro de 2016. 
3. Confere-se eficácia prospectiva à declaração de inconstitucionalidade dos seguintes aspectos da ADI, fixando como marco inicial a data de conclusão do julgamento da presente questão de ordem (25.03.2015) e mantendo-se válidos os precatórios expedidos ou pagos até esta data, a saber: (i) fica mantida a aplicação do índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR), nos termos da Emenda Constitucional nº 62/2009, até 25.03.2015, data após a qual (a) os créditos em precatórios deverão ser corrigidos pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) e (b) os precatórios tributários deverão observar os mesmos critérios pelos quais a Fazenda Pública corrige seus créditos tributários; e (ii) ficam resguardados os precatórios expedidos, no âmbito da administração pública federal, com base nos arts. 27 das Leis nº 12.919/13 e nº 13.080/15, que fixam o IPCA-E como índice de correção monetária. 
4. Quanto às formas alternativas de pagamento previstas no regime especial: (i) consideram-se válidas as compensações, os leilões e os pagamentos à vista por ordem crescente de crédito previstos na Emenda Constitucional nº 62/2009, desde que realizados até 25.03.2015, data a partir da qual não será possível a quitação de precatórios por tais modalidades; (ii) fica mantida a possibilidade de realização de acordos diretos, observada a ordem de preferência dos credores e de acordo com lei própria da entidade devedora, com redução máxima de 40% do valor do crédito atualizado. 
5. Durante o período fixado no item 2 acima, ficam mantidas (i) a vinculação de percentuais mínimos da receita corrente líquida ao pagamento dos precatórios (art. 97, § 10, do ADCT) e (ii) as sanções para o caso de não liberação tempestiva dos recursos destinados ao pagamento de precatórios (art. 97, §10, do ADCT).
 6. Delega-se competência ao Conselho Nacional de Justiça para que considere a apresentação de proposta normativa que discipline (i) a utilização compulsória de 50% dos recursos da conta de depósitos judiciais tributários para o pagamento de precatórios e (ii) a possibilidade de compensação de precatórios vencidos, próprios ou de terceiros, com o estoque de créditos inscritos em dívida ativa até 25.03.2015, por opção do credor do precatório. 
7. Atribui-se competência ao Conselho Nacional de Justiça para que monitore e supervisione o pagamento dos precatórios pelos entes públicos na forma da presente decisão.”
(ADIs nº 4.357/DF e nº 4.425/DF, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 25/03/2015, p. 04/08/2015).

11. Posto isso, o acórdão recorrido está em sintonia com entendimento desta Suprema Corte, explicitado no Recurso Extraordinário nº 870.947-RG/SE (Tema nº 810 do ementário da Repercussão Geral) e nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade nº 4.357/DF e nº 4.425/DF, ao concluir que “o valor da condenação fosse corrigido de acordo com o art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela MP 2.180-35/2001, até 29.06.2009, e, após, com base na TR, até 25.03.2015, a partir de quando deverá ser utilizado o IPCA-E” (e-doc. 8, p. 7).

12. Neste sentido são os seguintes precedentes:

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. ADIs Nº 4.357 E Nº 4.425. MODULAÇÃO DE EFEITOS. TEMA RG Nº 810. CORRETA APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO DO SUPREMO. 1. Os paradigmas decisórios emanados desta Suprema Corte em controle concentrado, embora versem sobre a (in)constitucionalidade do mesmo índice de atualização monetária (a TR), demandam distinção quanto aos respectivos objetos: enquanto as ADIs nº 4.357 e nº 4.425 trataram especificamente da correção monetária dos requisitórios (precatórios e RPVs), o Tema RG nº 810 versou acerca da correção monetária das condenações judiciais impostas à Fazenda Pública. 2. Os requisitórios expedidos entre 10/12/2009 (data da entrada em vigor da EC nº 62, de 2009) e 25/03/2015 (data fixada na modulação de efeitos), porque objeto de decisão específica deste Supremo Tribunal Federal, estão salvaguardados dos efeitos da inconstitucionalidade da Taxa Referencial (TR). Quanto ao período anterior à expedição do precatório, aplica-se o entendimento firmado no RE nº 870.947, Tema RG nº 810. 3. Agravo regimental conhecido e não provido.”
(Rcl nº 24.311-AgR/GO, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 02/05/2022, p. 19/05/2022).

“EMENTA AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. CONDENAÇÃO IMPOSTA À FAZENDA PÚBLICA. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. ADIs 4.357 E 4.425. MODULAÇÃO DE EFEITOS APLICADA AOS PRECATÓRIOS JÁ EXPEDIDOS OU PAGOS ATÉ 25.3.2015. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. RE 870.947-RG. PRECEDENTE ATUAL E ESPECÍFICO SOBRE A MATÉRIA. CORRETA APLICAÇÃO DO TEMA 810. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Ausente violação do quanto decidido por esta Suprema Corte ao exame do RE 870.947-RG e das ADIs 4.357 e 4.425.
2. No julgamento do RE 870.947-RG, o STF declarou a inconstitucionalidade do índice de remuneração oficial da caderneta de poupança (TR) como indexador da atualização monetária das condenações da Fazenda Pública. Quanto aos juros moratórios, determinou a incidência do mesmo índice utilizado pela Fazenda Pública para remunerar seu crédito tributário nas relações jurídico-tributárias, mantida a TR para as relações jurídicas não-tributárias.
3. A eficácia prospectiva conferida à declaração de inconstitucionalidade, ao exame da Questão de Ordem nas ADIs 4.357 e 4.425, para manter a aplicação da TR como índice de atualização monetária, refere-se, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte, apenas aos precatórios já expedidos ou pagos até 25.3.2015. Para os precatórios ainda não expedidos até o marco temporal estabelecido na modulação dos efeitos aplica-se o entendimento firmado no RE 870.947-RG. Precedente.
4. Agravo interno conhecido e não provido.” 
(Rcl nº 44.048-AgR/RS, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 28/03/2022, p. 27/04/2022).

“AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA ÀS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE 4.357/DF E 4.425/DF. INOCORRÊNCIA. MODULAÇÃO DE EFEITOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
I - O entendimento firmado no julgamento do Tema 810 da Repercussão Geral é aplicável à correção monetária das condenações impostas à Fazenda Pública até o seu efetivo pagamento, o que abrange tanto período anterior quanto o posterior à data de expedição do precatório ou RPV.
II - A modulação de efeitos adotada nas ADIs 4.357-QO/DF e 4.425-QO/DF, no tocante à questão da correção monetária, teve alcance muito limitado no tempo, ao buscar apenas resguardar situações consolidadas de precatórios pagos ou expedidos até 25/3/2015. No caso em análise, o precatório ainda não foi pago em sua integralidade.
III - Agravo regimental a que se nega provimento.” 
(RE nº 1.312.827-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 21/03/2022, p. 16/05/2022).

“EMENTA: AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONDENAÇÃO IMPOSTA À FAZENDA PÚBLICA. QUESTÃO DE ORDEM NAS ADIS 4.357 E 4.425. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DO ÍNDICE OFICIAL DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA (TR).
1. A declaração de inconstitucionalidade, por arrastamento, do art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei n. 11.960/2009, deve ter efeitos prospectivos, a fim de assegurar-se a aplicação da TR como índice de atualização monetária apenas quanto aos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015 – ADI 4.357 QO e ADI 4.425 QO.
2. Agravo interno desprovido.”
(ARE nº 1.340.202-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 23/05/2022, p. 02/06/2022).

13. No mesmo sentido são as decisões monocráticas por mim proferidas no RE nº 1.417.960/SP, j. 30/10/2023, p. 31/10/2023; e no RE nº 1.456.340/SP, j. 27/10/2023, p. 30/10/2023. 

14. Essa também foi a conclusão do Superior Tribunal de Justiça ao julgar o recurso especial interposto simultaneamente ao presente recurso, que transitou em julgado em 27/10/2023:

“Com efeito, a adoção o IPCA-E para correção monetária em detrimento do índice da caderneta de poupança (TR) está em consonância com os precedentes obrigatórios desta Casa de Justiça [Tema nº 905] e do STF [Tema nº 810].” (e-doc. 23, p. 5).

15. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 
 
16. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a Justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 

17. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Considerando não ter havido condenação/majoração em honorários advocatícios pela instância anterior (e-doc. 8, p. 15), deixo de fixar honorários recursais.

Publique-se.

Brasília, 17 de novembro de 2023.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator